Tribunal: TJMT
Processo: 1009891-82.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009891-82.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIAN KEVIN DE OLIVEIRA ISIDRO - CPF: 704.099.391-02 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), PATRICIA ANTERO FERNANDES - CPF: 370.488.608-47 (ADVOGADO), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ CESARIO JUNIOR - CPF: 369.861.938-58 (ADVOGADO), NILTON ROBERTO DA SILVA SIMAO - CPF: 054.639.538-48 (ADVOGADO), TIAGO VICTOR MOTA - CPF: 351.830.058-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – REVELIA DECRETADA – TARIFA
DE AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO DO CONTRATO –
POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADO O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO –
TEMA 958 DO STJ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – TEMA
972
DO STJ – VENDA CASADA – RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES, DEVIDAMENTE ATUALIZADO – SENTENÇA REFORMADA
–
RECURSO PROVIDO.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com
registro do contrato
, assim também as
tarifas de avaliação de bem,
desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP – Tema 958.

De acordo o Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº. 1639320/SP, submetido ao rito dos
recursos
repetitivos, onde firmou a tese contida no
Tema 972
, consolidou-se o entendimento de que “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”
,

porque, além de configurar venda casada, é proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradora
s
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1009891-82.2024.8.11.0041

APELANTE:

ADRIAN KEVIN DE OLIVEIRA ISIDRO

APELADA:

A
YMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ADRIAN KEVIN DE OLIVEIRA ISIDRO
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr.
Alex Nunes de Figueiredo
, lançada nos autos da ação revisional de contrato a
juizada em face da
A
YMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, bem como condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, em conformidade com o artigo 85, parágrafo 2º, do CPC, todavia, suspensa sua exigibilidade, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o apelante insiste na tese de que ficou evidenciada a abusividade praticada pela instituição financeira e reitera o pleito de revisão contratual para
“
a) Seja reconhecida a ilegalidade das tarifas de REGISTRO DE

CONTRATO, AVALIAÇÃO DO BEM e SEGURO;

b) Com o reconhecimento da ilegalidade, sejam essas tarifas

EXPURGADAS DO VALOR FINANCIADO, COM O

CONSEQUENTE RECÁLCULO DAS PARCELAS PAGAS,

VENCIDAS E VINCENDAS;

c) Seja o Apelante RESSARCIDO EM DOBRO por todos os valores

pagos à maior;

d) seja o apelado condenado ao PAGAMENTO DAS CUSTAS E

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS”
(sic – Id 242885183).

Contrarrazões ofertadas no Id 242885184, onde a apelada pede o não conhecimento do recurso, haja vista a ofensa ao princípio da dialeticidade, pois não foram combatidos os fundamentos delineados na sentença. No mérito, roga pelo desprovimento do recurso.

O recorrente é beneficiário da justiça gratuita, sendo, pois, dispensado do recolhimento do preparo (Id 243605656).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao mérito, faz-se necessária a análise da preliminar de dialeticidade aviada pela apelada em suas contrarrazões.

Registra-se que a tese deve ser repelida, haja vista que não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, como suscitado pela recorrida, visto que o recorrente
apresentou os fundamentos de fato e de direito que embasou o pedido de reforma do
decisum
, impugnando efetivamente os fundamentos da sentença, razão pela qual
afasto
a
preliminar aviada.

Avançando na celeuma, passo à análise do mérito propriamente dito.

Consta dos autos que
ADRIAN KEVIN DE OLIVEIRA ISIDRO
, ora apelante, ajuizou a presente ação revisional de contrato, em face da
A
YMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
,
aqui apelada, onde alega
que firmou com a requerido uma Cédula de Crédito Bancário em 08/11/2023, para aquisição de bem móvel, tipo veículo descrito na inicial, no valor de R$41.330,68 (quarenta e um mil, trezentos e trinta reais e sessenta e oito centavos) em 48 (quarenta e oito) prestações, com parcela inicial de R$1.481,29 (mil, quatrocentos e oitenta e um reais e vinte e nove centavos).

Sustenta que o contrato necessita ser revisto, pois possui diversas cláusulas abusivas, razão pela qual pleiteou a redução da taxa de juros remuneratórios à taxa média do mercado, bem como excluir a cobrança do registro de contrato, a tarifa de avaliação e o seguro prestamista.

Após regular tramitação do feito, o Magistrado singular julgou improcedentes os pedidos iniciais, no qual insurge-se o autor-apelante, repisando os argumentos expendidos na exordial, e reforçando a ilegalidade na cobrança das tarifas decorrentes da
avaliação do bem, registro de contrato e do seguro prestamista
, razão pela qual pugna pela sua exclusão.

Pois bem. A hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Com relação às
tarifas de registro de contrato
e
avaliação do bem
, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Recurso

Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP –
Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino
, publicado no dia 06/12/2018 – Tema 958, considerou ser válida sua cobrança, desde que especificada e comprovada a efetiva prestação dos serviços, além da não onerosidade excessiva, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.”
(STJ - REsp: 1578553 SP 2016/0011277-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/11/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/12/2018 RSTJ vol. 253 p. 358)

Conforme se extrai da tese fixada, a cobrança das tarifas somente é possível, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço, demonstração essa inexistente nos autos, razão pela qual os encargos de
R$316,00 (trezentos e dezesseis reais)
referente ao
Registro do Contrato
e
R$599,00 (quinhentos e noventa e nove reais)
referente à
Tarifa de Avaliação de Bem
mostram-se indevidas, de modo que a sentença merece reforma no ponto.

A propósito:

“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CDC – TARIFA DE CADASTRO – PACTUAÇÃO EXPRESSA -
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM – NÃO COMPROVAÇÃO DAS EFETIVAS PRESTAÇÕES DE AMBOS SERVIÇOS
- COBRANÇA DO SEGURO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Permanece válida a tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

A jurisprudência firmada pelo STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, reconheceu a validade da cláusula que prevê o ressarcimento das despesas com registro do contrato e de avaliação do bem, quando demonstrada a prestação do serviço e a ausência de onerosidade excessiva.

O STJ ao apreciar o tema repetitivo – afeto a validade da cobrança do seguro de proteção financeira – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, o que não ser verificou no caso dos autos.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.”
(N.U 1003234-34.2023.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024)

De igual modo, no que diz respeito à contratação do
seguro de proteção financeira – prestamista
, verifica-se que
foi cobrado o valor
R$1.107,12 (mil, cento e sete reais e doze centavos)
,
configurando, pois, venda casada, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico pátrio, em razão da ilegalidade de tal cobrança.

Isso porque, de acordo com julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº. 1639320/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, consolidou-se o entendimento de que “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”
,

porque, além de configurar venda casada, proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras.

Assim sendo, resta incontroverso que a instituição financeira exigiu sua contratação para a liberação do seu crédito a contratação de seguro, configurando típica “venda casada”, de modo que deve ser declarada ilegal, com a repetição do indébito de todos os valores cobrados indevidamente na forma simples.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE DA COBRANÇA –
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA
– RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico.

Configurada venda casada de seguro prestamista, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente.”
(N.U 1001197-46.2023.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 14/10/2024)

Diante do exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso,
para, reformando-se a sentença de piso, reconhecer a ilegalidade da cobrança do s
eguro
prestamista, bem como das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato, e
condenar a requerida apelada a restituir o indébito, na forma simples, ou a sua compensação, a ser apurado em liquidação de sentença, corrigido monetariamente a partir de cada pagamento indevido e com juros de mora de 1% a.m. desde a citação.

Com o provimento deste apelo, arcará a requerida apelada com as custas e demais despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios em favor do patrono do autor apelante, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024